Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 LCP. PORTE DE ARMA BRANÇA. TEMA 857 STF. JULGAMENTO REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETUADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que rejeitou a denúncia no tocante à imputação ao denunciado da prática da contravenção penal descrita no art. 19 da LCP (ID 18887708). Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e proveu o recurso para receber a denúncia em sua integralidade (ID 21375363).
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo denunciado (ID 21784966), questionando a constitucionalidade do dispositivo legal pelo qual foi condenado.
3. Tendo em vista que o STF, no julgamento do RE n. 901623, correspondente ao Tema 857, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada, no tocante à "tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais", restou determinado o sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o pronunciamento de mérito do leading case.
4. Recentemente, ao julgar o recurso paradigma (Tema 857), o STF fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. Diante disso, os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.
6. A Defensoria Pública requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e declaração de extinção da punibilidade do recorrente (ID 65973651).
7. O Ministério Público oficiou para que seja declarada extinta a punibilidade do agente, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente (ID 66732966).
II. Questão em discussão
8. Avaliar a aplicação, em juízo de retratação, da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 587.
III. Razões de decidir
9. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por esta Turma Recursal está em conformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 857, na medida em que reconheceu a tipicidade da conduta com base nas circunstâncias do caso, de modo que não há falar em realização de juízo de retratação para o caso em questão.
10. Contudo, considerando-se que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, há que se reconhecer tal ocorrência. Primeiro porque a questão prescricional é matéria de ofício e atenta contra o direito de liberdade do sentenciado; ademais, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 3 (três) anos, conforme art. 109, inciso IV, do CPB.
11. Assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício, porquanto entre a data de publicação do acórdão (16/10/2020) e a presente data houve o transcurso de mais de três anos.
IV. Dispositivo e tese
12. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. Juízo de retratação não efetuado, considerando que o acórdão proferido por esta Turma Recursal está em conformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 857. Contudo, diante da ocorrência da prescrição, declara-se prescrita a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, 1a figura, do CPB.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.